Tribunal: TJDFT
Processo: 0740506-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740506-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIZ XIMENES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 41753425) por BANCO ITAUCARD S.A em face de ANDRE LUIZ XIMENES ALVES ante determinação do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0730983-91.2022.8.07.0003, concedeu prazo de cinco dias ao Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para emendar a inicial nos pontos determinados pelo juízo, nos seguintes termos (ID 1421470692 na origem): A parte autora informa na petição ID 142071353 que houve o pagamento de parcelas vencidas, estando o Requerido inadimplente a partir da parcela vencida em 09/08/2022 totalizando um débito para com o autor na importância de R$17.973,32 (dezessete mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos). Após uma leitura atenta do feito, com fim de retificação, verifico que quanto ao item "2.b)" da r. decisão, não é em relação ao pedido "VI", mas sim ao pedido "V" da petição inicial ("seja expedido ofício à Secretaria da Fazenda Estadual). Ademais, quanto ao pedido "4. c)" da r. decisão, esse está devidamente comprovado, conforme documento 141164195 (pág. 01). Contudo, a emenda de ID 142071353 não satisfaz integralmente a decisão de ID 141168187. Portanto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir os itens "1.a), 2.b) e 3.c)" da r. decisão, sob pena de indeferimento da inicial. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Em um primeiro momento de apreciação, observei que o Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria agravo de instrumento que se destina a impugnar determinação judicial para emenda à inicial. Diante desse cenário, considerando a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 1421470692 (na origem), de conteúdo não decisório, intimei no ID 41801550 o Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo. Na petição constante do ID 41936993, o Agravante alegou que: (i) que pese a decisão recorrida aparente não haver caráter decisório, a ausência de apreciação do pleito Liminar enseja a interposição do presente recurso; (ii) isso porque não apreciou a medida liminar pugnada pela instituição bancária, assim como o fato de não haver o reconhecimento da devida constituição versa diretamente no mérito do processo; (iii) na Ação de Busca e Apreensão que versem sobre contratos com garantia fiduciária, a medida liminar deve ser deferida mediante a simples comprovação do inadimplemento e da respectiva constituição em mora(“Dec. 911/69 - Art. 3o : O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”); (iv) o não reconhecimento da validade da Notificação encaminhada ao endereço do Devedor fiduciante e a não apreciação do pleito Liminar possibilita a interposição do presente recurso; (v) o Supremo Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento quanto a possibilidade de interposição de Agravo de instrumento em se tratando de Despacho com cunho decisório; (vi) o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 é expresso ao assinalar os requisitos para concessão da liminar, que, contrariamente ao quanto decidido pelo Juízo “a quo”, restaram atendidos de forma integral; (vii) analisando a Notificação acostada à exordial, bem como toda a documentação que instruiu os autos do presente recurso, infere-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido; (viii) a presente demanda seguiu todos os requisitos advindos das normas processuais de alienação fiduciária, tais como a comprovação da mora do Agravado. Assim descreve o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69; (ix) para a comprovação da mora – em relação ao local de destino –, basta que a Notificação seja enviada ao mesmo endereço fornecido pelo Devedor quando da formalização do contrato; (x) uma vez expedida a Notificação em conformidade com o pactuado entre as partes, conclui-se a ciência a respeito do seu teor, haja vista o envio para o endereço informado pelo próprio financiado; (xi) consoante o supramencionado artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, “ex re”, cuja comprovação poderá se dar através de carta registrada com aviso de recebimento – assim tendo procedido a Instituição Financeira, ora Agravante, observada a competente Notificação colacionada aos autos. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte na origem. Existe, no cenário acima descrito, um problema de fundo, que compromete o conhecimento do presente agravo, qual seja a discussão sobre a carga decisória no despacho que analisa, em primeiro plano, a petição inicial, e concita a parte à sua emenda, nos moldes em que foi determinado pelo juízo. Muito embora os esforços do Agravante se voltem para entender no comando judicial cunho decisório, trata-se de um provimento judicial de mera comprovação dos requisitos mínimos necessários para se prosseguir com o feito, o que, no caso, dizia respeito à comprovação da mora. Colaciono entendimento julgado recentemente na 3a Turma, à unanimidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial da ação de Busca e Apreensão para juntada de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. [g.n] (Acórdão n. 1615414 – AGI 0710765-51.2022.8.07.0000 – 3a Turma –Relatora: Desembargadora Maria de Lourdes Abreu – Data de julgamento 08/09/2022 – Data de publicação: 22/09/2022) Nesse sentido, inviável o manuseio de agravo de instrumento em face de provimento judicial que se destina a concitar a parte a emendar a inicial. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 15:46:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador